Tribunal: STF
Processo: ARE 1551293
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Ivaneti de Bortoli Recla, em face do acórdão do Tribunal Superior Eleitoral assim ementado:



    “ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADORA. DESAPROVAÇÃO. NÃO ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA PARA AS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DE CAMPANHA E NÃO APRESENTAÇÃO DOS RESPECTIVOS EXTRATOS BANCÁRIOS. GRAVIDADE. DIFICULDADES AFETAS À PANDEMIA. SÚMULA Nº 24/TSE. ACÓRDÃO REGIONAL EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA Nº 30/TSE. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 72/TSE. DESPROVIMENTO. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, tendo em vista a existência de pretensão modificativa. Precedentes. 2. O TRE/ES desaprovou as contas da candidata em razão da não abertura de conta bancária destinada à movimentação de outros recursos e da não apresentação dos respectivos extratos, consignando que a desistência de concorrer ao pleito ocorreu em momento posterior ao prazo máximo previsto pelo art. 8º, § 4º, II, da Res.-TSE nº 23.607/2019 para a inexigibilidade de abertura da conta bancária. 3. A rediscussão dessas conclusões com base na tese de impossibilidade material de abertura da conta bancária por dificuldades afetas às restrições impostas pela pandemia de Covid-19 demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência incabível em recurso especial, nos termos da Súmula nº 24/TSE. 4. A desaprovação das contas está em consonância com a jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que: a) partidos e candidatos estão obrigados a proceder à abertura de conta bancária específica de campanha, ainda que não ocorra arrecadação ou movimentação de recursos, ressalvadas as hipóteses legais, e b) a não abertura de conta bancária específica para a movimentação das doações de campanha caracteriza irregularidade grave a comprometer a confiabilidade das contas. Incidência da Súmula nº 30/TSE. 5. A alegada afronta ao art. 5º, caput, da Constituição do Brasil não foi analisada no acórdão impugnado, tampouco foi suscitada em embargos de declaração, o que atrai a incidência da Súmula nº 72/TSE por ausência do necessário prequestionamento. 6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental ao qual se nega provimento. (Recurso Eleitoral nº 0600727-36.2020.6.08.0014, Tribunal Superior Eleitoral, Relator Min. André Ramos Tavares, j. 29.8.2024).



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, caput, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Alega a recorrente simplesmente que: 



    “Já no que se refere à repercussão geral da matéria em debate, verifica-se que o presente recurso trata de questão que envolve a existência de relevância social e política – em razão do direito social e político relevante da demandante, com repercussão na situação de múltiplos prestadores de contas, afinal tem o direito de ver reconhecida a excepcionalidade da situação jurídica posta, visto que sua prestação de contas se encontra destro das balizas da CF/1988 – isonomia -, em razão de que outros candidatos, na mesma situação jurídica, tiveram sua prestação de contas julgada regular com ressalva.” (eDOC 172/ID nº 9360c396)



    Como se sabe, não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.



    Não obstante, da análise dos autos, verifica-se que a alegação da recorrente acerca da suposta violação do princípio da igualdade demandaria, necessariamente, o reexame acerca do contexto fático-probatório dos autos, notadamente, a abertura de conta dentro do prazo, bem como da análise da legislação infraconstitucional aplicada, o que é vedado em sede de Recurso Extraordinário. Ademais, do acórdão recorrido, verifica-se a ausência de prequestionamento da matéria constitucional supostamente violada. Aplicação das Súmulas nº 279 e 356/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” Nesse sentido:



    “Direito eleitoral. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prestação de contas. Exercício financeiro de 2013. Alegação de violação ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República. Inovação recursal. Violação aos princípios constitucionais da igualdade, da proporcionalidade e da propriedade privada. Ofensa meramente reflexa. Matéria de índole infraconstitucional. Análise do conjunto fático-probatório necessária para o acolhimento recursal. Enunciado nº 279 da súmula do STF. I. Caso em exame 1. Insurgência quanto à apreciação dos requisitos para demonstração de verbas obtidas a partir de doações em âmbito intrapartidário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve vilipêndio à propriedade privada, às garantias constitucionais da proporcionalidade e da igualdade em razão de penalidade imposta pela reprovação de contas partidárias a partir do exame de requisitos necessários à correta demonstração contábil, constante de orientações da Justiça Eleitoral. III. Razões de decidir 3. É inviável considerar a ofensa direta à Constituição da República, requisito reclamado para a abertura desta via excepcional, a partir de uma eventual não subsunção de orientações sobre o cadastramento de verbas provenientes de doações em âmbito intrapartidário. Ainda que superado o óbice do prequestionamento, a ofensa à Carta da República seria, essencialmente, reflexa, e não direta, 4. Mesmo caso da alegada falta de proporcionalidade nas penalidades impostas, que além de efeito próprio da condenação a partir da reprovação das contas, encontra previsão em legislação infraconstitucional. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1478941 AgR, Relator(a): André Mendonça, Segunda Turma, DJe 09-10-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. CONDUTA VEDADA. VIOLAÇÃO ART. 5º, LIV E LV (DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA). AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO ART. 5º, CAPUT, INCISO V E ART. 37, § 6º DA CF. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF. 2. No tocante à violação do dever constitucional de motivação das decisões, o Supremo Tribunal Federal manifestou-se sobre o tema invocado no julgamento do AI-QO-RG 791.292 (Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, Tema 339), para reafirmar a jusrisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 3. Não atende ao pressuposto de ofensa constitucional apta a ensejar o conhecimento do recurso extraordinário nesta Corte a alegação de ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, quando sua verificação depender da análise de normas infraconstitucionais. 4. É inviável o processamento do apelo extremo quando a divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demanda a reanálise de fatos e da legislação infraconstitucional. Hipótese em que a violação ao Texto Constitucional, se houver, é meramente reflexa ou indireta. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.’ (ARE 963.975-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17/05/2017)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente